Tribunal: STF
Processo: Rcl 39759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE Nº 748.371 (TEMA 660). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Espólio de Alinor Leite de Barros e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, de inadmissibilidade de recurso extraordinário no Processo nº 0825028-02.2015.8.12.0001, por, supostamente ter malferido a decisão tomada em sede de repercussão geral no ARE nº 748.371-RG (Tema 660) .
    2. Trata-se na origem de ação de cobrança em que se postula recebimento de 20 cotas-partes de uma sociedade cooperativa de crédito, bem como o recebimento dos respectivos dividendos.
    3. A sentença julgou improcedente o pedido e foi mantida quando do julgamento do recurso de apelação, pois não teria sido comprovado o fato constitutivo do direito alegado.
    4. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Seguiu-se interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial. O primeiro foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, por aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Foram interpostos agravos com fundamento no art. 1042 do CPC.
    5. Argumentam os reclamantes que a inadmissão do recurso do recurso extraordinário se deu com má aplicação do precedente firmado no ARE nº 748.371-RG.
    6. Requerem a concessão de medida liminar, com a antecipação da tutela pretendida. No mérito, pleiteiam a procedência da reclamação com a confirmação da tutela de evidência.
    7. Por fim, pedem o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça.
    8. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada e da Procuradora-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio e da suficiência dos elementos probatórios juntados no processo.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, tendo a beneficiária da decisão reclamada afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 4º da Lei 1.060/50 e art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A controvérsia refere-se ao descumprimento de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371 em repercussão geral (Tema 660). 
    3. O CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite o cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. Confira-se:
    “§ 5ºÉ inadmissível a reclamação:
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    5. Nesse contexto, incabível o manejo da presente reclamação por suposta afronta ao quanto decidido no julgamento do ARE nº 748.371, sob a sistemática da repercussão geral, pois não presentes os pressupostos necessários e cumulativos: i) esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito; ii) inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado e; iii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    6. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confira-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32277 AgR, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 12-12-2018 - grifei) 
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. RESERVA DE PLENÁRIO – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal”. (Rcl 30556 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05-08-2019 - grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 30018 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13-06-2019 - grifei)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 32137 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10-04-2019 - grifei)
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora